Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-66.2015.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELANTE(S):

TIM CELULAR S. A.
JEAN CARLOS TURAZZI GONÇALVES

APELADO(S):

JEAN CARLOS TURAZZI GONÇALVES
TIM CELULAR S. A.

Vistos.
Inclusão indevida. Determino sejam os autos retirados da pauta de julgamento do dia 19.02.2020.
Retornem os autos conclusos.

DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.